Tribunal: TJDFT
Processo: 0730487-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO INICIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AGRAVO PROVIDO.
I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, determinado a comprovação dos requisitos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), o agravante apresentou documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício.
III. No ponto, a carta de concessão de benefício do INSS indica a aposentadoria por invalidez do agravante a partir de 22 de outubro de 2020, com renda mensal compatível com a alegada hipossuficiência financeira. Somado a isso, não há indicação no processo de que o agravante perceba outras rendas, tampouco o objeto da demanda (recebimento de indenização de seguro de vida) é capaz de infirmar a gratuidade de justiça postulada, e ora deferida.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.